Tribunal: TJSP
Processo: 1004183-91.2017.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - Embargos – A juntada da impugnação aos embargos à execução, conquanto intempestiva, não assegura, por si só, a procedência do pedido do embargante, porquanto a lide deve ser dirimida com base no conjunto probatório coligido - Ademais, não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia (presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor), ante a prevalência do

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - Embargos – A juntada da impugnação aos embargos à execução, conquanto intempestiva, não assegura, por si só, a procedência do pedido do embargante, porquanto a lide deve ser dirimida com base no conjunto probatório coligido - Ademais, não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia (presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor), ante a prevalência do interesse coletivo frente ao individual, a indisponibilidade do interesse público e a presunção de legitimidade dos atos oriundos das autoridades administrativas – CDA que traz expresso requisitos suficientes para a identificação dos débitos exigidos – Ausência de prejuízo ao contraditório e ampla defesa – Legalidade e legitimidade da exigência – Prescrição intercorrente – inocorrência – Improcedência dos embargos – Manutenção.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004183-
91.2017.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que é apelante MARIO
ISHIMURA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004183-91.2017.8.26.0457 -Voto no 20.528
2
VOTO no 20.528
Apelação Cível no 11004183-91.2017.8.26.0457
Apelante: MARIO ISHIMURA JUNIOR
Apelada: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Comarca: PIRASSUNUNGA
EXECUÇÃO FISCAL - Embargos
A juntada da
impugnação
aos
embargos
à
execução,
conquanto
intempestiva, não assegura, por si só, a procedência do
pedido do embargante, porquanto a lide deve ser dirimida
com base no conjunto probatório coligido - Ademais, não
se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia
(presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor),
ante a prevalência do interesse coletivo frente ao individual,
a indisponibilidade do interesse público e a presunção de
legitimidade
dos
atos
oriundos
das
autoridades
administrativas
CDA que traz expresso requisitos
suficientes para a identificação dos débitos exigidos

Ausência de prejuízo ao contraditório e ampla defesa

Legalidade e legitimidade da exigência
Prescrição
intercorrente inocorrência Improcedência dos embargos
Manutenção.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de embargos opostos por MÁRIO ISHIMURA
JÚNIOR à execução fiscal que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRASSUNUNGA objetivando a satisfação do crédito tributário constituído
pela CDA's de fls. 20 a 22, referentes ao ISSQN e taxas mobiliárias dos
exercícios de 2007 e 2008.
A r. sentença de fls. 62/64, cujo relatório se adota,
julgou improcedentes os embargos.
Inconformado, apela o embargante às fls. 69/76

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004183-91.2017.8.26.0457 -Voto no 20.528
3
pleiteando a reforma da decisão, ao argumento de nulidade do lançamento,
cerceamento ao direito de defesa pela ausência de juntada do processo
administrativo e ocorrência de prescrição intercorrente.
Contrarrazões às fls. 80/83.
É o relatório.
Inicialmente, não se aplica à Fazenda Pública o efeito
material da revelia (presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor),
ante a prevalência do interesse coletivo frente ao individual, a
indisponibilidade do interesse público e a presunção de legitimidade dos
atos oriundos das autoridades administrativas, aplicando-se, pois, o art. 345,
II, do Código de Processo Civil. Nesse sentido é o entendimento do STJ e
deste E. Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. FRAUDE À EXECUÇÃO
FISCAL. FATOS E PROVAS. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EXAME.
REVELIA. ENTE FAZENDÁRIO.EFEITOS. INAPLICABILIDADE.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC"
(Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. Para a decretação da fraude à execução fiscal é desnecessário ao
julgador perquirir acerca da boa-fé subjetiva do adquirente do bem em
razão da presunção ex lege de má-fé, sendo inaplicável, in casu, a
interpretação consolidada no enunciado da Sumula 375 do STJ.
Precedentes.
3. Consolidou-se nesta Corte o entendimento segundo o qual não se
aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível,
quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, em face da
indisponibilidade dos bens e direitos sob sua responsabilidade.
4. Hipótese em que, para a decretação da fraude à execução fiscal (ou
seu afastamento), faz-se necessário a verificação da circunstância de
ter a alienação do bem reduzido o patrimônio do executado à situação
de insolvência, sendo certo que o contexto fático delineado no acórdão
recorrido não é suficiente à verificação desta circunstância, cabendo às
instâncias ordinárias a sua apreciação, sob pena de supressão de
instância.
5. Agravo interno não provido.1
1 AgInt no AREsp 1171685/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
02/08/2018, DJe 21/08/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004183-91.2017.8.26.0457 -Voto no 20.528
4
Apelação. Ação anulatória de lançamento de débito fiscal c.c repetição
de indébito julgada improcedente. IPTU. Citação do Município na
pessoa
do
prefeito.
Validade.
Inexistência
de
contestação.
Inaplicabilidade do efeito material da revelia à Fazenda pública, nos
termos do artigo 320, II, do CPC/73, vigente à época da ocorrência, já
que o objeto da ação constitui direito indisponível. Ausência de provas
capazes de elidir as presunções de legalidade e veracidade do
lançamento fiscal. Elementos que indicam a inserção do imóvel em
loteamento reconhecido pela municipalidade, o qual ademais está em
área que possui ao menos dois dos melhoramentos do art. 32, § 1o do
CTN. Sentença mantida. Recurso não provido.2
Destarte, a juntada da impugnação aos embargos,
conquanto intempestiva, não assegura, por si só, a procedência do pedido,
porquanto a lide deve ser dirimida com base no conjunto probatório coligido.
De outra parte, ao contrário do que sustenta o
embargante, não há nulidade do lançamento do crédito exequendo, uma
vez que as CDA's preenchem todos os requisitos apontados pelo art. 202,
CTN, e as demais referências explicitadas nos documentos em apreço são
suficientes para a identificação do tributo exigido, sua natureza e origem,
não ocasionando qualquer prejuízo à defesa o fato de inexistir prévio
processo administrativo para fins de constituição do crédito tributário, por
tratar-se de lançamento de ofício, realizado no início de cada ano e com
base em informações constantes do cadastro municipal, afigurando-se
totalmente descabido o argumento apresentado.
Por fim, também não merece guarida a arguição de
prescrição, uma vez que a execução se refere a créditos dos exercícios de
2007 e 2008, sendo a prescrição interrompida pelo despacho que
determinou a citação em 11/11/2011 (fls. 18), antes de transcorridos o
aludido lapso temporal. Sequer houve o transcurso da prescrição entre a
data do despacho e a citação do executado por edital aos 12/08/2016 (fls.
33).
Logo, a r. sentença não comporta modificação.
Em razão do resultado do presente recurso, incide o
2 TJSP; Apelação 1000293-48.2015.8.26.0447; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Público; Foro de Pinhalzinho - Vara Única; Data do Julgamento: 22/09/2016; Data
de Registro: 30/09/2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004183-91.2017.8.26.0457 -Voto no 20.528
5
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, de modo a se majorar os
honorários advocatícios em 10%, em observância aos §§ 2o a 6o, do mesmo
Diploma.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FORTES MUNIZ
Relator